Tribunal: TJBA
Processo: 0500106-73.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500106-73.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUREMA TEIXEIRA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PENSÃO. VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CERTIDÃO EMITIDA PELO ESTADO DA BAHIA, COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POLICIAL, SE VIVO FOSSE. DIFERENÇA DE VALORES. NO MÉRITO, SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO,

CONFORME
TEMAS 810-
STF
E 905-STJ
STJ,
ALÉM DA EC 113/2021
.
VERBA SUCUMBENCIAL A SER FIXADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 85, §4º, II, CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0500106-73.2019.8.05.0146
,

oriundos da Comarca de Juazeiro, tendo como Apelante
o ESTADO DA BAHIA
, sendo Apelada
JUREMA TEIXEIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer, em parte, e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, observando-se as adequações dos consectários legais e da verba sucumbencial.